Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703129-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: LUIZ ALFREDO NONATO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto elo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença originado da Ação Coletiva n. 0031628-93.2014.8.07.0018, na qual o exequente, Luiz Alfredo Nonato Oliveira, pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional. A decisão impugnada rejeitou a impugnação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), argumentando que: a) a impossibilidade de pagamento retroativo das diferenças remuneratórias já se encontra acobertada pela coisa julgada; e b) os cálculos apresentados na execução observam a metodologia de correção prevista na Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especialmente no que se refere à incidência da Taxa Selic sobre o crédito consolidado. Sustenta, em síntese, que o exequente requer a quitação das diferenças remuneratórias relativas às promoções funcionais supostamente devidas nos anos de 2010 e 2015, sob a alegação de que houve reconhecimento judicial do direito à progressão na ação coletiva anteriormente mencionada. Argumenta que a progressão funcional dos servidores do DETRAN/DF é disciplinada pelo artigo 56 da Lei Complementar n. 840/2011, regulamentado pelo Decreto n. 37.770/2016, que estabeleceu que as promoções concedidas a partir de julho de 2017 poderiam ter efeitos financeiros retroativos. Contudo, sustenta que, antes dessa regulamentação, não havia previsão legal para o pagamento retroativo das progressões funcionais, razão pela qual não se pode aplicar essa regra de forma retroativa às promoções ocorridas em 2010 e 2015. Dessa forma, a decisão agravada teria violado os princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao conceder ao exequente um direito não previsto em norma vigente à época das promoções questionadas. Afirma que a decisão recorrida aplicou a Taxa Selic sobre um montante que já incluía correção monetária e juros moratórios, o que resultaria em cobrança de juros sobre juros, vedada pelo ordenamento jurídico. Cita precedentes do STJ e do TJDFT, que reconhecem que a Selic deve incidir exclusivamente sobre o valor principal atualizado, sem a cumulação com juros moratórios anteriores. Argumenta, ainda, que a Resolução n. 303/2019 do CNJ não se aplica ao caso concreto, pois trata da atualização de precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs), enquanto o presente cumprimento de sentença ainda não resultou em expedição de ofício requisitório. Invoca, por fim, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.435, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), que questiona a legalidade da incidência da Selic sobre valores já acrescidos de juros de mora. Assim, requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ADI, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que a manutenção da decisão recorrida pode resultar na expedição de requisitórios indevidos em favor do exequente, com dano irreparável ao erário. Pede, no mérito, o provimento do agravo, reformando a decisão agravada para reconhecer: a) a impossibilidade de pagamento retroativo de promoções ocorridas antes de 2016; b) a revisão da base de cálculo da Taxa Selic, afastando a incidência sobre juros moratórios; c) a condenação do agravado em honorários advocatícios. Preparo dispensado. Relatei. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissão do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de pagamento de valores retroativos das parcelas nos casos de promoção/progressão em data distinta à avaliação realizada todo 1o de julho. O DETRAN-DF alega que, os servidores que concorreram à promoção funcional a partir de Julho de 2017, tiveram direito ao recebimento retroativo referente à promoção funcional a contar do tempo em que completou os requisitos para promoção. E acrescenta que antes do regulamento da promoção, não se falava em pagamento retroativo. Desse modo, o recorrente entende não ser devido o valor retroativo requerido pelo servidor. Acerca desta questão, assim se manifestou a MM. Juíza na origem (ID. 217720802 na origem): [...] Note-se que o executado alega a impossibilidade de recebimento retroativo das parcelas após o preenchimento do período necessário para progressão na carreira, antes da vigência do Decreto Distrital n. 37.770/16. Ocorre que, conforme se observa no título executivo judicial, esta matéria já foi apreciada pelo Juízo da Ação Coletiva, entendendo pela necessidade de pagamento retroativo das parcelas nos casos de promoção/progressão em data distinta à avaliação realizada todo 1o de julho. Dessa forma, como a Impugnação do executado se restringe a rediscutir matéria já sujeita ao trânsito em julgado, impõe-se a rejeição da tese. [...] Analisando o teor do decidido na Ação Coletiva n. 0031628-93.2014.8.07.0018 verifica-se que a questão efetivamente foi apreciada na ação mencionada, de modo que a impugnação rediscute matéria já atingida pela preclusão, o que afasta, a princípio o requisito da probabilidade do direito. Ressalta-se que a ação foi proposta em 2014 e julgada em 20/05/2016 quando sequer existia o Decreto no 37.770/2016, este editado em novembro de 2016, e mesmo assim reconheceu o direito ao recebimento do retroativo de modo que este reconhecimento não se deu com base no Decreto, mas nos fundamentos constantes da sentença transitada em julgado. Com efeito, na ação em questão, o DETRAN-DF foi condenado ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias de progressão funcional tardiamente reconhecida (Leis Distritais 5.245/2013, 5.227/2013 e Decreto Distrital 14.647/1993), com todos os reflexos, observando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932 (ID. 208985964 na origem), isto é, desde 28/08/2009. Com relação à alegação de incorreção da aplicação da taxa SELIC, o DETRAN-DF sustenta que os juros devem ser calculados na forma simples, a contar da EC n. 113/2021, a fim de evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento, nos termos do artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Em análise à decisão agravada não se verifica qualquer desacerto que determinou a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança – TR até 08.12.2021; a partir de 09.12.2021, deve ser aplicada a Taxa SELIC sobre o montante total consolidado (principal atualizado e somado aos juros), nos termos da EC 113/2021 e artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Em princípio, não há norma processual que preveja a forma de calcular o débito. Da mesma forma, não há previsão no âmbito do Distrito Federal sobre o tema. Assim, é possível a adoção da previsão contida na Resolução CNJ n. 303/2019, que “Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário”. Não convence a alegada incidência de “juros sobre juros” que, no entender do agravante, ocorreria por força da incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre a totalidade do crédito acumulado (acrescido da correção monetária e dos juros de mora). É bem verdade que a Taxa SELIC tem natureza híbrida, pois congrega juros de mora e correção monetária. Não por outro motivo que a própria EC n. 113/21 fez constar expressamente, em seu artigo 3°, a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de remuneração do capital e de compensação da mora a partir de sua vigência. Assim, à força da resolução mencionada, não parece desarrazoado o entendimento no sentido de que o montante devido deve ser atualizado (correção e juros) até vigência da EC n. 113/21 para, a partir daí, consolidado o crédito buscado, passar a incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre a totalidade da quantia devida, tal como aprovado pelo d. Magistrado na origem. Ademais, a referida norma deve ser observada tanto para os precatórios tributários e não tributários e para as requisições de pequeno valor, in verbis: Art. 1o A expedição, a gestão e o pagamento das requisições judiciais previstas no art. 100 da Constituição Federal são disciplinados no âmbito do Poder Judiciário pela presente Resolução. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no âmbito das respectivas competências, expedirão atos normativos complementares. (...) Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) Art. 21-A Os precatórios não tributários requisitados anteriormente a dezembro de 2021 serão atualizados a partir de sua data-base mediante os seguintes indexadores: (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) I – ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986; II – OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989; III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989; IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989; V – BTN - de março de 1989 a março de 1990; VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991; VII – INPC - de março de 1991 a novembro de 1991; VIII – IPCA-E/IBGE - em dezembro de 1991; IX – UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; X – IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; XII – IPCA-E/ IBGE - de 26.03.2015 a 30 de novembro de 2021; XIII – Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) - de dezembro de 2021 em diante. (...) § 5o A atualização dos precatórios não-tributários deve observar o período a que alude o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal, em cujo lapso temporal o valor se sujeitará exclusivamente à correção monetária pelo índice previsto no inciso XII deste artigo. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) § 6o Não havendo o adimplemento no prazo a que alude o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal, a atualização dos precatórios tributários e não-tributários será pela taxa Selic. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) Art. 24. A metodologia de atualização prevista nesta Resolução se aplica às requisições de pequeno valor até a data do pagamento. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (grifei) Destaco, em consonância com o que se decide, veja-se trecho extraído de recente decisão monocrática proferida pelo e. Min. HERMAN BENJAMIN ao negar conhecimento ao REsp: 2114626, em 20/12/2023: [...] cumpre salientar que a Resolução 303/2019 do CNJ, ao especificar a aplicação da SELIC "sobre o valor consolidado", que inclui o crédito principal e os juros de mora até novembro de 2021, busca oferecer uma interpretação mais detalhada e prática dessa aplicação. Contudo, essa interpretação não deve ser confundida com a introdução de anatocismo, ou seja, a incidência de juros sobre juros, pois a resolução visa apenas elucidar a aplicação da taxa SELIC em consonância com as disposições constitucionais. Ademais, a parte não conseguiu demonstrar a alegada existência de anatocismo, prática vedada pela legislação e pela reconhecida jurisprudência pátria. Tal omissão configura deficiência de fundamentação, tornando a controvérsia ininteligível e, por analogia, atrai a incidência da Súmula 284 do STF. (grifei) A corroborar tal entendimento, extrai-se jurisprudência recente deste eg. TJDFT em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou que, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor global apurado até então (com acréscimo de correção monetária e dos juros de mora). Em suas razões, o Distrito Federal pede a reforma da decisão agravada para que o cálculo do débito seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal sem qualquer correção, sob pena de bis in idem e anatocismo. 2. Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas sim consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. A Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, §4o, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a "expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência" (inciso I). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1895552, 07193173420248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora e, portanto, a base de cálculo deverá representar o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 9/12/2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente bis in idem. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1891394, 07121592520248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior a vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 4. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Escorreita a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1892962, 07161752220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO A PARTIR DE 08/12/2021. EC 113/2021. ENTENDIMENTO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. ARTIGO 22, §1o, DA RESOLUÇÃO No 303/CNJ. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Precedentes. 2. A alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, não importa em afastamento dos encargos anteriores incidentes sobre o principal. 3. A Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, promovidas após a entrada em vigor da EC113/2021, objetiva subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, aplicando-se à hipótese, inexistindo ilegalidade na citada norma. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1891603, 07161760720248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 2. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1874549, 07134809520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, mostra-se, a princípio, correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a r. decisão agravada. ANTE O EXPOSTO, ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a liminar de suspensão da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital